Tribunal: TJES
Processo: 5004455-55.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004455-55.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADILIO DO ROSARIO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACOLHIDA. MÉRITO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS PRODUZIDAS. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICA E CONFISSÃO. DESCABIMENTO.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento parcial arguida pelo Subprocurador Geral de Justiça Judicial. Quanto ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, o requerente pretende a reavaliação do que restou decidido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo certo que a revisão criminal não é cabível para o reexame de fatos e provas. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento parcial acolhida.

2. Mérito. Descabido o decote das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando estas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que não verificada sua dissonância, com as provas produzidas. Precedente do TJES.

3. Inaplicável a atenuante genérica (art. 66, do CP), pois inexiste nos autos qualquer indício de que réu tenha sido provocado injustamente pela vítima.

4. A atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), já foi reconhecida e aplicada, em sede de sentença.

5. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e conhecer parcialmente a revisão criminal, e julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004455-55.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADILIO DO ROSARIO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO MENDES PEREIRA - ES9730-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADILIO DO ROSARIO SILVA
, objetivando a desconstituição do v. acórdão exarado pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos da apelação criminal nº 0000253-02.2000.8.08.0030, manteve, em parte, a decisão do r. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP), a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos.

2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação
nº

0000253-02.2000.8.08.0030
, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019

I) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL

Há uma preliminar, suscitada pelo Subprocurador Geral de Justiça Judicial (id 3232191), de não conhecimento, em parte, da revisão criminal, no que se refere ao pedido defensivo de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), onde alega que o requerente busca o reexame dos fatos e provas, já enfrentados e superados na ação penal.

Esclarece ainda que, no seu entender, a revisão criminal somente deve ser admitida, quanto aos pedidos de afastamento das qualificadoras e redução da pena-base.

De fato, verifico que o requerente, em relação ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, pretende a reavaliação do que restou decidido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP), sendo certo que a revisão criminal, não é cabível para o reexame de fatos e provas, conforme posicionamento do STJ:

“(...) 1.
Ao manter a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). (...)”

(AgRg no AREsp n. 1.453.128/PE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 4/2/202
0, DJe de 12/2/2020.)

Desta forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e não conheço, em parte, da revisão criminal, no que se refere ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado.

II) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegando que a motivação do crime, decorreu de uma injusta provocação, tendo em vista a animosidade existente entre a vítima e o requerente.

Pleiteia, ainda, que seja reconhecida a atenuante genérica (art. 66, do CP) e a confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), com a redução da pena aplicada.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que o requerente ADÍLIO e o corréu DIOGO MONTEIRO DO ROSÁRIO, no dia 25 de julho de 2000, no bairro Interlagos, em Linhares-ES, investiram contra a vítima JOSMAR MARQUES, com quem já tinham desentendimentos anteriores, dando-lhe uma rasteira, e quando encontrava-se ao solo, atingiram-na com um paralelepípedo na cabeça, provocando a sua morte.

Em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras, verifico que o requerente não trouxe aos autos, elementos capazes de alterar a decisão do Conselho de Sentença, ainda mais em sede de revisão criminal.

Veja-se que, a 1ª Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso apelatório, reconheceu que a decisão dos jurados, está lastreada em vasto conjunto probatório, sendo certo que, as qualificadoras, não estão distorcidas do cenário processual, e não possuem fundamentação inidônea, sendo inviável o afastamento pretendido pela defesa.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)4
Se o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora com base na prova colhida, este entendimento deve ser respeitado
.(grifo nosso)

7 Improcedência.(...)”

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210022859, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica (art. 66, do CP), onde a defesa alega que o requerente teria agido em razão de circunstância relevante, derivada do comportamento agressivo da vítima, verifico que inexiste nos autos, qualquer indício de que réu, tenha sido provocado injustamente pela vítima, ou que tenha agido sob influência de violenta emoção.

Ademais, esclareço que o Conselho de Sentença, reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, o que é suficiente para afastar a incidência da referida atenuante. Nesse sentido, cito precedente do TJMG:

“(...) 4.
Ausentes elementos de prova acerca da suposta injusta provocação da vítima, inviável se mostra a aplicação da atenuante relativa ao crime perpetrado sob influência de violenta emoção, especialmente quando se reconheceu em plenário, em sentido oposto, a qualificadora do motivo fútil.
(...)” (grifo nosso)

(TJMG – Apelação Criminal 1.0429.21.000318-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), observo que já houve o seu reconhecimento, quando da prolação da sentença.

Isto posto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3232191),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

Outrossim, defiro a Gratuidade da Justiça, em favor do requerente, em vista da sua declaração de hipossuficiência (id 2651975).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente a presente revisão criminal.

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.